Tribunal: TJSP
Processo: 1012114-08.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial e tarifa de água vencidos no período de outubro de 2018 a março de 2019. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com a inversão dos ônus da sucumbência. EXAME: Pretensão de cobrança do débito reclamado na inicial que comportava mesmo acolhimento. Despesas condominiais regularmente aprovadas por deliberação assemblear

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial e tarifa de água vencidos no período de outubro de 2018 a março de 2019. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com a inversão dos ônus da sucumbência. EXAME: Pretensão de cobrança do débito reclamado na inicial que comportava mesmo acolhimento. Despesas condominiais regularmente aprovadas por deliberação assemblear tomada no dia 09 de outubro de 2018, com superveniente fixação do valor correspondente na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2019. Regularidade da cobrança envolvendo a tarifa de água pelo consumo mínimo bem configurada no caso dos autos, a teor do disposto nos artigos 4o, "caput", e 6o, ambos do Decreto Estadual no 41.446/1996. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar eventual quitação da dívida cobrada pelo Condomínio. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Processo que estava mesmo fadado ao desfecho de procedência. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012114-08.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante NOVA CONFIANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelado
EDIFICIO PORTO PARAYBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
2
VOTO No
: 19.142
APELAÇÃO No: 1012114-08.2019.8.26.0577
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 7a VARA CÍVEL
APELANTE
: NOVA CONFIANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADO
: EDIFÍCIO PORTO PARAYBA
JUIZ
: EMERSON NORIO CHINEN
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial e tarifa de
água vencidos no período de outubro de 2018 a março de
2019. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que
insiste na improcedência da Ação, com a inversão dos ônus
da sucumbência. EXAME: Pretensão de cobrança do débito
reclamado na inicial que comportava mesmo acolhimento.
Despesas
condominiais
regularmente
aprovadas
por
deliberação assemblear tomada no dia 09 de outubro de
2018, com superveniente fixação do valor correspondente
na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 12 de
fevereiro de 2019. Regularidade da cobrança envolvendo a
tarifa de água pelo consumo mínimo bem configurada no
caso dos autos, a teor do disposto nos artigos 4o, “caput”, e
6o, ambos do Decreto Estadual no 41.446/1996. Empresa ré
que não se desincumbiu do ônus de provar eventual quitação
da dívida cobrada pelo Condomínio. Aplicação do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Processo que
estava mesmo fadado ao desfecho de procedência. Verba
honorária devida ao Patrono do autor que comporta
majoração para doze por cento (12%) do valor da
condenação, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO PROCEDENTE o pedido
inicial para condenar a parte requerida no pagamento da importância
de R$ 1.603,74 referente ao período indicado a fls. 05, bem como,
daquelas que se venceram no curso da ação, até a liquidação do débito,
nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, acrescidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
3
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, multa
de 2% e juros de 1% ao mês, contados dos respectivos vencimentos. A
parte ré vencida arcará com as custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da
condenação atualizada. O preparo recursal corresponderá a 4% do
valor da condenação, se líquida a sentença, ou da causa, se ilíquida,
nos termos do inc. II e § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, com
a redação dada pela Lei 15.855/2015. Oportunamente, sem correta
manifestação em prosseguimento, ao arquivo com as cautelas legais.
P.R.I.” (“sic”, fls. 172/175).
Inconformada, apela a ré insistindo na
improcedência da Ação, com a inversão dos ônus da sucumbência (fls.
180/186).
Anotado o Recurso (fl. 189), o Condomínio
autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(fls. 192/196).
É o relatório, adotado o de fl. 172.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida no
pagamento da importância de R$ 1.603,74 referente ao período indicado
a fls. 05, bem como, daquelas que se venceram no curso da ação, até a
liquidação do débito, nos termos do artigo 323 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
4
Civil, acrescidas de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, multa de 2% e juros de 1% ao mês, contados dos respectivos
vencimentos. A parte ré vencida arcará com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 10% do
valor da condenação atualizada. O preparo recursal corresponderá a 4%
do valor da condenação, se líquida a sentença, ou da causa, se ilíquida,
nos termos do inc. II e § 2o do art. 4o da Lei Estadual 11.608/2003, com a
redação dada pela Lei 15.855/2015. Oportunamente, sem correta
manifestação em prosseguimento, ao arquivo com as cautelas legais.
P.R.I.” (“sic”, fls. 172/175).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Empresa ré, ora
apelante, é proprietária do apartamento no 114 integrante do Condomínio
autor, ora apelado, localizado na Rua Jordão Monteiro Ferreira, no 23,
Município de São José dos Campos, neste Estado, objeto da Matrícula
Imobiliária no 229.404 do 1o Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
de São José dos Campos, mas deixou de pagar o rateio condominial e a
tarifa de água vencidos no período de outubro de 2018 a março de 2019,
daí a Ação (fls. 1/4).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
5
Com efeito, a r. sentença apelada que acolheu o
pedido de cobrança para condenar a Empresa ré a pagar para o
Condomínio autor o débito reclamado na inicial deve ser integralmente
mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Embora a insurgência da apelante quanto ao
valor mensal cobrado a título de despesa condominial, o douto
sentenciante bem observou, “in verbis”, que:
“O interesse que merece prevalecer é o da coletividade condominial de
receber os valores para pagamento dos débitos comuns. Descabe a
pretensão de exigência meramente formal de previsão orçamentária ou
assemblear, sendo o excesso de rigor inconciliável com a presunção de
que a parte é responsável pelo rateio das despesas condominiais, cuja
modernidade atual parece excepcionalmente dispensar e amenizar.
(...)
De todo modo, observa-se que as taxas condominiais cobradas foram
regularmente aprovadas na assembleia condominial realizada no dia
09.10.2018 conforme ata juntada e planilha orçamentária, com
aprovação da taxa inicial. Outrossim, em 20.02.2019, foi realizada
nova assembleia na qual os condôminos aprovaram as taxas fixas na
conformidade da planilha orçamentária lá referida.” (“sic”, fls.
173/174).
Mera alegação da ré de que “deveria deliberar-se
qual seria o valor inicial, fato que não ocorreu, não sendo legitima a cobrança, pois os
valores não foram definidos em assembleia geral” (“sic”, fl. 184) não basta para
afastar a legítima pretensão do Condomínio autor para a satisfação do
crédito formado pelo rateio condominial regularmente aprovado por
deliberação assemblear tomada no dia 09 de outubro de 2018, com
superveniente fixação do valor correspondente na Assembleia Geral
Extraordinária ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2019 (v. fls. 7 e 52/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
6
No que tange à tarifa de água, conquanto a
irresignação da demandada a pretexto de que “todas as unidades do
condomínio possuem hidrômetro de forma individual, cujo consumo é aferido
mensalmente por empresa especializada, portanto, o valor a ser pago deve ser o que
mostra o medidor individual” (“sic”, fl. 184), tem-se que o pleito formulado
pelo demandante também comportava acolhimento, tal qual decidido “in
verbis” pelo MM. Juiz “a quo”:
“Sobre a taxa mínima de água, em uma dimensão maior, o C. STJ na
Súmula 407 já afirmou: "É legítima a cobrança da tarifa de água
fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de
consumo". Daí porque legítima a tarifa em valor mínimo nos termos
cobrados.
Como este valor é cobrado pela Sabesp para manutenção dos serviços
nas hipóteses em que o consumo não supera a taxa mínima, pois
embora haja medidores individualizados, o condomínio tem conta
única, razão pela qual, se o condomínio requerente é cobrado e paga
à Sabesp a taxa, de rigor reconhecer que o valor também deve
cobrado dos condôminos quando estes não ultrapassem o consumo
mínimo estabelecido.” (“sic”, fl. 174).
Aliás, cumpre ressaltar que essa cobrança
encontra respaldo no artigo 4o, “caput”, do Decreto Estadual no
41.446/1996, que estabelece “in verbis” que: “O consumo mínimo de água a
ser cobrado por ligação ou economia residencial, nunca será inferior a 10m3 (dez
metros cúbicos) por mês, podendo ser diferenciado por categoria de uso, capacidade
de hidrômetro e características de demanda e consumo, conforme os critérios
estabelecidos no artigo 3.o, na forma explicitada em norma interna da SABESP”.
E no artigo 6o do mesmo Decreto Estadual, que
prevê “in verbis” que: “No cálculo do valor da fatura/conta de água e/ou esgotos
dos prédios com mais de uma economia, classificados exclusivamente na categoria
residencial, além da cobrança do consumo mínimo por economia, o volume que
ultrapassar a soma dos mínimos será distribuído igualmente, por todas as economias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
7
aplicando-se lhes as tarifas fixadas para consumos e/ou coletas superiores aos
mínimos da categoria residencial, somando-se os valores encontrados”.
Quanto ao mais, não tendo a Empresa ré
efetuado a prova da quitação da dívida cobrada nos autos, outra solução
não restava senão o decreto de procedência da cobrança (v. artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil), havendo inclusive diversos
precedentes ante o ajuizamento de Ação similar pelo demandante contra a
demandada, que é proprietária de outras quarenta e duas (42) unidades
condominiais no mesmo Edifício.
Por fim, impõe-se destacar que, à luz dos
princípios da celeridade e da economia processual, o E. Supremo Tribunal
Federal já consolidou o entendimento de que “a fundamentação per
relationem constitui motivação válida e não ofende o disposto no art. 93, IX, da
Constituição da República” (v. Inq 2725, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 08/09/2015, Acórdão Eletrônico Dje 30/09/2015).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte
ante o correto desate dado à causa na r. sentença apelada (v. artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça).
A propósito, eis a farta Jurisprudência:
1012090-77.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
8
Data de publicação: 05/10/2020
Ementa: Ação de cobrança. Despesas condominiais. R. sentença de procedência,
com apelo só da empresa requerida. Conjunto probatório desfavorável à tese da
defesa. Despesas condominiais aprovadas em assembleias (fls. 07 e 50/51). Regular
a cobrança da tarifa de água atrelada ao consumo mínimo, com lastro no Dec.
Estadual no 41.446/96. Inadimplemento não rechaçado. Intelecção do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da empresa
demandada.
1012286-47.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Airton Pinheiro de Castro
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2020
Data de publicação: 23/09/2020
Ementa: APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Cobrança de despesas
condominiais aprovadas em assembleia designada para tal finalidade, sendo
irrelevante a ausência de fixação do valor, o que se estipulou na assembleia
seguinte. Circunstância que não arrosta a obrigação do condômino de contribuir
para as despesas condominiais. Impugnação acerca da cobrança da taxa de água
atrelada ao consumo mínimo. Ausência de ilegalidade. O condomínio, ao assim
agir, nada mais faz do que repassar aos condôminos as cobranças realizadas pela
SABESP, correspondentes às taxas mínimas, relativamente às unidades autônomas
que permanecem fechadas. Viabilidade legal de cobrança por consumo mínimo.
Correto reconhecimento, com lastro no Decreto Estadual no 41.446/96. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
1012058-72.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): L. G. Costa Wagner
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2020
Data de publicação: 31/08/2020
Ementa: Apelação. Ação de cobrança de despesas condominiais. Sentença de
procedência. Documentos anexados pelo condomínio Autor na petição inicial que
se revelam suficientes para amparar a cobrança contra condôminos inadimplentes.
Valores aprovados em assembleia geral de condôminos. Cobrança de taxa de água.
Consumo mínimo autorizado pelos artigos 4o e 6o do Decreto no 41.446/96. Mero
repasse do montante faturado pela concessionária de serviço. Legalidade da
cobrança por consumo mínimo, ainda que a unidade condominial esteja
desocupada. Ausência de comprovação do pagamento dos valores cobrados. Ré
que, na condição de condômina proprietária do imóvel sobre o qual recaem os
débitos condominiais, tinha o ônus de comprovar o pagamento das despesas
cobradas mediante a apresentação dos boletos de pagamento com a devida
autenticação bancária correspondentes ao período cobrado, recibos ou documentos
equivalentes. Inteligência do artigo 320 do Código Civil. Ré que não apresentou
qualquer prova documental que demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
9
se desincumbindo do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do condomínio Autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
1012064-79.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2020
Data de publicação: 25/08/2020
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE
COTAS CONDOMINIAIS INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBIIDADE
DA COBRANÇA POR AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO VALOR EM
ASSEMBLEIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DISPENSA DA EXIBIÇÃO DA ATA
DE ASSEMBLEIA OU BALANCETE PARA COMPROVAÇÃO DAS TAXAS.
DETALHAMENTO DO DÉBITO APRESENTADO PELO CONDOMÍNIO.
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIBIDOS. TAXA DE ÁGUA. MERO
REPASSE DO MONTANTE FATURADO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA POR CONSUMO MÍNIMO. APLICABILIDADE
DO DECRETO No 41.446//1996. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS QUE DEVEM ABRANGER A
CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DO VENCIMENTO DE CADA DESPESA CONDOMINIAL. DÍVIDA "EX RE".
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. CABIMENTO
(ART. 85, § 8o, DO CPC). Recurso de apelação da ré improvido. Recurso de
apelação do autor provido.
1012079-48.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/08/2020
Data de publicação: 14/08/2020
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS COBRANÇA ATA DE ASSEMBLEIA
COMPROBATÓRIA DA APROVAÇÃO DAS DESPESAS DESNECESSIDADE
CONDÔMINO QUE TEM O DEVER DE CONTRIBUIR PARA O CUSTEIO DAS
DESPESAS NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO
DÉBITO
INCONTROVERSO COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA DE ÁGUA AUTORIZADA
PELOS ARTIGOS 4o E 6o DO DECRETO No 41.446/96 RATEIO DEVIDO
PRECEDENTES DESTA CORTE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
1012127-07.2019.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Walter Exner
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012114-08.2019.8.26.0577 -Voto no 19.142
10
Data do julgamento: 10/08/2020
Data de publicação: 10/08/2020
Ementa: Apelação. Cobrança. Dever do condômino de pagar sua cota parte das
despesas condominiais. Art. 1.334, inciso I do CC. Inadimplemento incontroverso.
Taxa mínima de consumo de água que deve ser suportada pelo usuário.
Possibilidade. Decreto no 41.446, de 16 de dezembro de 1996. Precedentes deste E.
Tribunal em casos análogos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante às
verbas sucumbenciais, mas com a majoração da honorária para doze por
cento (12%) do valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §§2o e 11, do
Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora